Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701321-72.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CLAUDIA LEITE GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPONENTE ESPECIALIZADO. GRUPO 1B. FINANCIAMENTO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ELTROMPOGAUE 25 mg para o seu tratamento, por uso contínuo e por prazo indeterminado. 2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento padronizado para tratamento de púrpura trombocitopenica imunológica refrataria (CID 10 ? D69.3). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60006870). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento do feito. 5. Em suas razões recursais, o DF afirma que o medicamento em questão integra o Componente Especializado (Grupo 1B), cuja responsabilidade do financiamento é da União (Ministério da Saúde). Aduz que a sentença deixou de observar o Tema no 793 do STF, o qual estabeleceu que nas demandas envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, ainda que isso implique deslocamento de competência. Pontua que o medicamento em questão depende da transferência de recurso financeiro pelo Governo Federal, devendo o ente responsável pelo seu financiamento integrar a lide. Sustenta ser necessária a intervenção da União no feito. Requer seja anulada a sentença em razão da ilegitimidade passiva do DF ou, subsidiariamente, seja reconhecido o litisconsórcio passivo da União com remessa do feito à Justiça Federal. Por fim, caso não acolhida a tese de litisconsórcio, requer a concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer cominada em sentença. 6. De acordo com a tese fixada no Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 7. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o houve longo debate a respeito da existência de litisconsórcio necessário em demandas dessa natureza, tendo os Ministros concluído que pela manutenção da regra de que "é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". Conclui-se que apenas os pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa exigem que a União componha o polo passivo da demanda. Há, no entanto a fixação de um poder-dever do julgador a respeito do ônus financeiro da obrigação de fazer cominada. Assim manifestou-se o Min. Edson Fachin: "Por isso que a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento. Ainda que direcione e, por algumas circunstâncias, depois se alegue que o atendimento - exatamente naquela diferença de Bobbio citada por Vossa Excelência ontem - às demandas da cidadania possa ter levado a um eventual ônus excessivo a um ente da Federação, a autoridade judicial determinará o ressarcimento - é a parte final - a quem suportou o ônus financeiro". 8. No caso dos autos, o medicamento vindicado é registrado na Anvisa, padronizado pelo SUS e indicado para o protocolo clínico do requerente. O financiamento do fármaco compete ao Ministério da Saúde, considerando se tratar de Componente Especializado (Grupo 1B). Contudo, a responsabilidade pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal. Cuida-se de simples transferência de recursos financeiros da união para a aquisição do fármaco e não aquisição centralizada. Neste sentido, é importante fazer a distinção entre o caso em exame e as hipóteses de aquisição de fármaco do grupo 1A, que se tratam de medicamentos de aquisição centralizada no Ministério da Saúde, hipótese em que a União deverá integrar a lide, conforme entendimento dessa Turma Recursal (Acórdão 1811605, 07076668220238070018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024). 9. No que tange ao prazo de cumprimento, é necessário considerar que o cumprimento da obrigação carece da observância do devido processo licitatório. Em se tratando de fármaco cuja aquisição depende da transferência de valores pela União e cujo fornecimento não ocorreu em razão de desabastecimento, o prazo de 60 (sessenta) dias é razoável. 10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente em relação ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, que passa a ser de 60 (sessenta) dias. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1894160, 07013217220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPONENTE ESPECIALIZADO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ELTROMPOBAGUE 25 mg para o seu tratamento, por uso contínuo e por prazo indeterminado 2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, no que diz respeito à aplicação dos Temas 793 e 1.234 do STF, posto que não observado o atual entendimento de forma correta. Argumenta que o medicamento é padronizado e o seu financiamento é custeado pela União e não pelo Distrito Federal, mas mesmo assim não houve a reforma da sentença para incluir o ente federal no polo passivo. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios declaratórios apontados, notadamente aplicação correta do atual entendimento do Tema no 793 e 1.234 do STF e inclusão da União na lide. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação. O item 8 do Acórdão deixou claro que "a responsabilidade pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal", cabendo ao DF requisitar o envio de recursos para a compra. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1915759, 07013217220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta colisão aos termos da tutela provisória deferida pelo STF no RE n. 1.366.243 (Tema n. 1234). Alega violação aos arts. 23, II, e 196, da CF/88, e ao Tema n. 793/STF. Pugna pela remessa dos autos para julgamento pela Justiça Federal, ante a suposta legitimidade da União. No entanto, verifica-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Grifei) Registre-se, por oportuno, que, ante as controvérsias acerca da inclusão da União no polo passivo das demandas em decorrência do Tema 793, o Pretório Excelso reconheceu o Tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243). Confira-se a respectiva descrição: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Saliente-se que a discussão travada no Tema n. 1234 refere-se a medicamentos não incorporados/padronizados ao sistema público de saúde, o que não é o caso dos autos, em que a controvérsia se refere ao fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, padronizado pelo SUS e indicado para o protocolo clínico do requerente. Desse modo, a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal